Tribunal: TJMT
Processo: 1013958-55.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013958-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR DA SILVA LAURENTINO - CPF: 974.428.281-91 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013958-55.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Junior Cesar da Silva Laurentino

Recorrido(s):

Aguas Cuiabá s/A – Concessionária de Serviço Público de Aguas e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. VAZAMENTO EXTERNO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA FATURA DISCUTIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a ordem de serviço constata o vazamento externo próximo ao cavalete, configurada está a necessidade de readequação da fatura, pois a leitura não refletiu o real consumido da unidade consumidora.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o fornecimento de água suspenso, fato que causa transtorno, angustia e aborrecimento, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O Autor alega que as faturas com vencimento em 29/01/2020 e 02/03/2020, nos valores de R$ 165,85 e R$ 380,62, são abusivas, pois cobradas muito acima do que a média praticada em sua residência. Afirma que tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, sendo que em 17/03/2020 houve a suspensão do fornecimento do serviço. Assim, ao final pugna pela revisão das faturas discutidas, bem como ser indenizado pelo dano moral sofrido.

Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5º, da Lei 9.099/1995.

Pelo histórico de faturas apresentado juntamente com a defesa, tem-se que o valor de R$ 168,25 não se mostra desproporcional, visto que nos meses de julho/2019, agosto/2019 e março/2029, foram cobrados valores muito semelhantes.

Já, a fatura no valor de R$ 380,62 se mostra desproporcional aos meses, conforme se segue:

Cabe ainda mencionar que na ordem de serviço anexada pela Requerida, tem-se a constatação de vazamento próximo ao cavalete, isto é, na parte externa, sendo evidente que este vazamento contribuiu para o aumento injustificado na fatura reclamada pela Recorrente, conforme se segue:

Outrossim, a vistoria foi realizada em 21.02.2020, sendo que a fatura de fevereiro nesta data já estava fechada e não havendo data do reparo no cavalete, por consequência lógica, tem-se que o valor da fatura março/2020 também foi elevada em decorrência deste vazamento.

Assim, estando comprovado que o aumento do consumo decorreu do vazamento externo é cabível a revisão das faturas para readequá-las ao patamar médio de consumo efetivo da respectiva unidade.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que houve cobrança indevida, o consumidor não conseguiu solucionar o problema administrativamente, ainda teve suspenso o fornecimento de água em sua unidade consumidora, por seis dias, fatos suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza, na modalidade “in re ipsa”,

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Promovente,
dou-lhe parcial provimento
para
determinar
que a Reclamada proceda à readequação da fatura com vencimento em 02/03/2020, no valor de R$ 380,62, com base na média dos doze últimos meses anteriores a emissão da faturas aqui discutida e
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021